Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-97.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 862 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, firmou a tese de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição sendo certo, ainda, que quinquenal de parcelas do benefício”, “o entendimento (...) é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o” (...) auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Prevalece (...) a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como (STJ, REsp n. 1.729.555/SP, regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário” relatora Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).
2. O autor acidentou-se em 1990 e alegou que o requerimento de auxílio-acidente incumbiria à empresa empregadora, de acordo com o art. 113 do Decreto 89.312/84, o que não se sustenta. Nenhuma prova de requerimento seu, ou de que o documento esteja na posse do INSS ou da empresa, ou mesmo de que ter tido pedido de exibição negado extrajudicialmente. 2.1. Assim, a data de início da concessão do benefício deve equivaler à da citação (Tema 862, STJ).
3. Recurso conhecido e provido.